Tribunal: CARF
Processo: 13656.900015/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900015/2010-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.666 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL - CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS.
Não se conhece de recurso especial, na ausência de similitude fática entre o
acórdão recorrido e o paradigma a reclamar soluções jurídicas diversas.
Enquanto o acórdão paradigma diz respeito a saldo negativo formado por
estimativa parcelada sem qualquer outra intercorrência, o acórdão recorrido
trata de estimativa submetida a compensação não homologada com posterior
parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Primeira Turma Ordinária, Segunda Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1201-003.778, de 16 de junho de 2020, interpôs recurso especial de divergência (fls.
164-177) com julgado de outro colegiado, relativamente ao tema: “Saldo negativo formado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900015/2010-97
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.666 - CSRF/1a Turma
Processo no 13656.900015/2010-97

com estimativa parcelada e não liquidada”. A ementa do acórdão recorrido apresenta a
seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
PARCELADA.
A estimativa incluída em programa de parcelamento pode ser levada ao saldo negativo
correspondente para fins de apuração de direito creditório.

Foi apresentado o seguinte acórdão paradigma no 1302-003.352 relativo à alegada
divergência interpretativa, assim ementado:
Assunto:
Contribuição
Social
sobre
o
Lucro
Líquido
-
CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAMENTO DE
VALORES DEVIDOS POR ESTIMATIVA.
O saldo negativo da CSLL apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo de
valores devidos mensalmente por estimativa, somente poderá ser utilizado na
compensação quando efetivamente extinto. O parcelamento não constitui modalidade de
extinção do crédito tributário, em face do que os valores das estimativas que foram
parcelados não podem ser utilizados para compensação enquanto não liquidados.

Por meio do despacho de fls. 181-186, o Presidente da Segunda Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso.
Foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte (fls. 194-203), mas
intempestivas nos termos do art. 69, anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria NF no 343, de 09 de junho de 2015, pois
a ciência foi dada em 29/09/2021 (fl. 190), enquanto as contrarrazões foram oferecidas apenas
em 19/10/2021 (fl. 192).
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
3.1. Divergência: Saldo negativo formado com estimativa parcelada e não liquidada
Paradigmas indicados: Acórdão no 1302-003.352. Conforme consta no Recurso
Especial, a irresignação da Recorrente circunscreve-se ao cômputo de que parte das
estimativas informadas na composição do saldo negativo não foram efetivamente
extintas, nos termos do art. 156 do Código Tributário Nacional, mas parceladas. A
decisão recorrida, como citado, entendeu como válido a formar o saldo negativo a
estimativa que, uma vez não homologada, foi objeto de parcelamento. Destaca-se o voto
do relator sobre esse ponto:
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.666 - CSRF/1a Turma
Processo no 13656.900015/2010-97

Feito o delineamento das razões do Recurso Especial e da circunstância fática sobre o
qual houve a decisão, passa-se a análise do paradigma. O primeiro paradigma, Acórdão
no 1302-003.352, possui a seguinte ementa:
(...)
O caso paradigma trata de situação fática idêntica, todavia com decisão divergente a do
r. Acórdão. Verifica-se, na ementa da decisão de esteio, que a estiva parcelada, por não
ser forma de extinção do crédito tributário, não seria apta a formar o saldo negativo.
Veja-se o seguinte excerto do voto do Acórdão de referência:
Nesse sentido, como o Acórdão paradigma indicado trata de situação fática análoga em
que resta configurada aplicação da norma tributária de forma divergente, a matéria
denominada “saldo negativo formado com estimativa parcelada e não liquidada” deve
ter seguimento para análise em sede de Recurso Especial.

Discordo do despacho, uma vez que o acórdão recorrido trata de situação
substancialmente diversa daquela enfrentada pelo acórdão paradigma. Enquanto o acórdão
recorrido é relativo a estimativa compensada, mas cuja compensação não foi homologada, o
acórdão recorrido é atinente, de fato, a estimativa parcelada.
O citado parcelamento do presente feito é realizado apenas após a não-
homologação da compensação da estimativa, que não foi considerada pela autoridade local para
fins de quantificar o saldo negativo do período.
Abaixo, transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido, com destaque para as
partes que fazem menção à compensação não-homologada de estimativa:
O
contribuinte
apresentou
duas
declarações
de
compensação
-
DCOMP
(03335.75778.110107.1.7.03-0825 e
11018.05373.110107.1.7.03-3054)
as quais
apontam direito creditório no valor de R$ 418.322,97 a título de saldo negativo de
CSLL do exercício 2006 (fls. 2).
O saldo negativo apontado tem como um dos seus componentes a estimativa relativa a
maio de 2005, no valor de R$ 266.636,61, a qual foi quitada por compensação.
Todavia, essa compensação foi homologada apenas parcialmente, inicialmente pelo
valor de R$ 59.059,27. Contra essa homologação parcial, o contribuinte iniciou o
processo administrativo fiscal no 13652.000154/2005-91, pelo qual a homologação foi
acrescida para chegar ao valor final de R$ 99.844,80. Essa decisão já é definitiva e o
débito remanescente da estimativa (R$ 166.791,81) foi transferido para o processo de
cobrança no 13656.720302/2018-72. Tais informações foram alcançadas por meio de
consulta ao processo no 13652.000154/2005-91, indicado pelo contribuinte.
Consultando o processo de cobrança da parcela remanescente da estimativa, apontado
acima (13656.720302/2018-72), verifica-se que este foi incluído no programa de
parcelamento PERT (inc. III, b).
Venho adotando o entendimento de que estimativa quitada por compensação a
qual foi não homologada não deve ser levada ao saldo negativo correspondente.
Todavia, na espécie, a estimativa já foi incluída em programa de parcelamento e está
sendo paga, ou seja, ela não foi quitada por compensação, mas está sendo quitada em
programa de parcelamento. Diante dessa situação fática, entendo que a estimativa deve
ser levada ao saldo negativo de forma que o direito creditório pleiteado deve ser
reconhecido.
Destaque-se que o acórdão recorrido adotou a posição de que compensação não
homologada de estimativa não poderia integrar a composição de saldo negativo, posição esta que
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.666 - CSRF/1a Turma
Processo no 13656.900015/2010-97

está atualmente em desacordo com a Súmula CARF no 177, de 16/08/2021. Por isso, avançou
para análise do parcelamento.
Já o acórdão paradigma diz respeito à estimativa que foi apenas parcelada, sem
que fosse objeto de qualquer modalidade, ainda que transitória, de liquidação, conforme
podemos depreender do seguinte trecho do voto condutor:
Cumpre esclarecer que não se trata de estimativa compensada antes da ocorrência do
fato gerador, considerada extinta nesta data por força do artigo 74 da Lei no 9.430/96, e
considerada no ajuste anual, conforme determina o citado Parecer Normativo. Repito
que a situação que aqui se apresenta é a falta de pagamento em 31/12/2005, não
podendo ser considerada a parcela de R$ 130.441,59 no cômputo do saldo negativo da
CSLL, ainda que a adesão ao parcelamento tenha ocorrido posteriormente.
Os contextos fáticos dos dois acórdãos são bem distintos e reclamam soluções
jurídicas diversas. No presente feito, há a questão da produção de efeitos da compensação não-
homologada, a qual tem a potencialidade para, por si só, independentemente do parcelamento
realizado posteriormente, manter o que foi decidido no acórdão recorrido, nos termos da já citada
Súmula CARF no 177/2021. Já o contexto fático do acórdão paradigma é mais singelo, uma vez
que diz respeito a estimativas não submetidas a qualquer modalidade de extinção antes de serem
parceladas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Douta Procuradoria.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 267
DF CARF MF
Original